Tribunal: STJ
Processo: 1500827-47.2023.8.26.0125
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091558 - SP
(2025/0407405-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JUVENIL VITORINO
ADVOGADOS
: DAVILSON APARECIDO ROGGIERI - SP069041
LUIGGI ROGGIERI - SP342895
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. COMPETÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 284/STF
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em embargos
de declaração anteriormente manejados, manteve acórdão que não
conheceu de agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, com base no
§ 1o, do
art. 1.021,
e na
ante a deficiência na indicação clara
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
dos dispositivos legais federais tidos por violados ou objeto de dissídio
e a falta de dialeticidade recursal.
2. O embargante alega omissão múltipla, para fins de
prequestionamento, quanto a teses de reconhecimento pessoal em
desacordo com o
do CPP (art. 5o, LIV e LVI, da CF);
art. 226
cerceamento de defesa no Tribunal de origem, pela negativa de
sustentação oral no Tribunal de Origem (art. 5o, LV, da CF); ausência
de dolo e violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF);
vícios na dosimetria, notadamente quanto ao concurso formal, com
afronta à individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF); e violação ao
dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), , requerendo o
saneamento das omissões com manifestação expressa sobre os
princípios constitucionais invocados ou, subsidiariamente, a atribuição
de efeitos infringentes para afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
determinar o julgamento do mérito do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que deixou de
conhecer do agravo regimental por ausência de impugnação específica,
com fundamento no
§ 1o, do
e na
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55185987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 612be438-04d2-4bdf-9456-25c6c392a96b

incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, a
justificar a oposição de embargos de declaração com eventual
atribuição de efeitos infringentes para afastar o óbice processual e
determinar novo julgamento do agravo regimental; e (ii) saber se, em
embargos de declaração opostos no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, é possível examinar, ainda que para fins de prequestionamento,
alegada violação a dispositivos e princípios constitucionais.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo, ainda, a
correção de erro material e, excepcionalmente, efeitos modificativos,
não se prestando o recurso à mera rediscussão do mérito ou à revisão do
entendimento firmado.
5. O acórdão embargado explicitou, de forma suficiente e clara, que o
agravo regimental não foi conhecido em virtude da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos
termos do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
destacando que o agravante se limitou a reiterar teses genéricas do
recurso especial, sem enfrentar pontualmente o óbice processual
decorrente da aplicação, por analogia, da
o que
Súmula 284/STF,
caracterizou falta de dialeticidade e tornou desnecessário o exame do
mérito das teses, inclusive de índole constitucional.
6. As alegações de nulidade da prova, cerceamento de defesa, ausência
de dolo, violação à presunção de inocência, vícios na dosimetria e
afronta ao dever de fundamentação dizem respeito a matérias de mérito
que foram justificadamente reputadas prejudicadas pelo óbice
processual da ausência de impugnação específica, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade quanto ao reconhecimento de
que a falta de dialeticidade era suficiente para obstar o conhecimento do
agravo regimental.
7. Embargos de declaração não se prestam a superar óbices formais já
delineados no acórdão, nem a provocar a reabertura do mérito recursal,
sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios legais, consoante
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não constituem meio de revisão do julgado.
8. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo para fins de
prequestionamento, examinar alegada violação a dispositivos ou
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal, de modo que as pretensões voltadas à análise direta de normas
constitucionais não podem ser acolhidas na via estreita dos embargos de
declaração.
9. Ausente a demonstração de ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, resta evidente que os embargos
veiculam apenas inconformismo do embargante com a solução adotada,
o que é incompatível com a finalidade do recurso integrativo, impondo-
se a rejeição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam
art. 619
à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
dispensando o exame do mérito recursal, inclusive de
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55185987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 612be438-04d2-4bdf-9456-25c6c392a96b

teses constitucionais.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar alegada violação a dispositivos ou
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
§ 1o;
art. 619;
art. 226; CPC/2015, art. 1.021,
CF/1988, art. 5
o, incisos LIV, LV, LVI, LVII e XLVI;
IX;
CF/1988, art. 93,
CF/1988,
art. 102; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1.339.703/RS,
Quinta Turma, j. 04.11.2014, DJe 17.11.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 2.013.375/RO,
Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 612be438-04d2-4bdf-9456-25c6c392a96b

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091558 - SP
(2025/0407405-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JUVENIL VITORINO
ADVOGADOS
: DAVILSON APARECIDO ROGGIERI - SP069041
LUIGGI ROGGIERI - SP342895
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
. COMPETÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 284/STF
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em embargos
de declaração anteriormente manejados, manteve acórdão que não
conheceu de agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, com base no
§ 1o, do
art. 1.021,
e na
ante a deficiência na indicação clara
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
dos dispositivos legais federais tidos por violados ou objeto de dissídio
e a falta de dialeticidade recursal.
2. O embargante alega omissão múltipla, para fins de
prequestionamento, quanto a teses de reconhecimento pessoal em
desacordo com o
do CPP (art. 5o, LIV e LVI, da CF);
art. 226
cerceamento de defesa no Tribunal de origem, pela negativa de
sustentação oral no Tribunal de Origem (art. 5o, LV, da CF); ausência
de dolo e violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF);
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

vícios na dosimetria, notadamente quanto ao concurso formal, com
afronta à individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF); e violação ao
dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF), , requerendo o
saneamento das omissões com manifestação expressa sobre os
princípios constitucionais invocados ou, subsidiariamente, a atribuição
de efeitos infringentes para afastar a incidência da
e
Súmula 182/STJ
determinar o julgamento do mérito do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que deixou de
conhecer do agravo regimental por ausência de impugnação específica,
com fundamento no
§ 1o, do
e na
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, a
justificar a oposição de embargos de declaração com eventual
atribuição de efeitos infringentes para afastar o óbice processual e
determinar novo julgamento do agravo regimental; e (ii) saber se, em
embargos de declaração opostos no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, é possível examinar, ainda que para fins de prequestionamento,
alegada violação a dispositivos e princípios constitucionais.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo, ainda, a
correção de erro material e, excepcionalmente, efeitos modificativos,
não se prestando o recurso à mera rediscussão do mérito ou à revisão do
entendimento firmado.
5. O acórdão embargado explicitou, de forma suficiente e clara, que o
agravo regimental não foi conhecido em virtude da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos
termos do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
destacando que o agravante se limitou a reiterar teses genéricas do
recurso especial, sem enfrentar pontualmente o óbice processual
decorrente da aplicação, por analogia, da
o que
Súmula 284/STF,
caracterizou falta de dialeticidade e tornou desnecessário o exame do
mérito das teses, inclusive de índole constitucional.
6. As alegações de nulidade da prova, cerceamento de defesa, ausência
de dolo, violação à presunção de inocência, vícios na dosimetria e
afronta ao dever de fundamentação dizem respeito a matérias de mérito
que foram justificadamente reputadas prejudicadas pelo óbice
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

processual da ausência de impugnação específica, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade quanto ao reconhecimento de
que a falta de dialeticidade era suficiente para obstar o conhecimento do
agravo regimental.
7. Embargos de declaração não se prestam a superar óbices formais já
delineados no acórdão, nem a provocar a reabertura do mérito recursal,
sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios legais, consoante
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não constituem meio de revisão do julgado.
8. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo para fins de
prequestionamento, examinar alegada violação a dispositivos ou
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal, de modo que as pretensões voltadas à análise direta de normas
constitucionais não podem ser acolhidas na via estreita dos embargos de
declaração.
9. Ausente a demonstração de ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, resta evidente que os embargos
veiculam apenas inconformismo do embargante com a solução adotada,
o que é incompatível com a finalidade do recurso integrativo, impondo-
se a rejeição dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, não se prestam
art. 619
à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
dispensando o exame do mérito recursal, inclusive de
Súmula 182/STJ,
teses constitucionais.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar alegada violação a dispositivos ou
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

CPP,
CPP,
§ 1o;
art. 619;
art. 226; CPC/2015, art. 1.021,
CF/1988, art. 5
o, incisos LIV, LV, LVI, LVII e XLVI;
IX;
CF/1988, art. 93,
CF/1988,
art. 102; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
REsp 1.339.703/RS,
Quinta Turma, j. 04.11.2014, DJe 17.11.2014; STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 2.013.375/RO,
Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVENIL VITORINO contra
acórdão, da minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra
acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto em agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, nos seguintes termos:
Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental no
agravo em recurso especial. Ausência de impugnação específica. § 1o, do
Limites dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.
Art. 1.021,
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração
CPC/2015. Súmula 182/STJ.
opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto
em agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no § art. 1.021,
1o, do e na
2. O embargante sustenta omissão do
CPC/2015 Súmula 182/STJ.
acórdão quanto ao enfrentamento de argumentos específicos deduzidos no
agravo regimental, afirmando ter impugnado todos os fundamentos da
decisão agravada e alegando inaplicabilidade da
bem como
Súmula 182/STJ,
omissão quanto ao afastamento da ao prequestionamento, Súmula 284/STF,
ao dissídio jurisprudencial e à fundamentação do julgado. 3. Requer o
saneamento das supostas omissões, com análise do mérito do agravo
regimental, a atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão
embargado, afastando a incidência da e a determinação de novo julgamento
do
agravo regimental. II. Questão em discussão 4. A
Súmula 182/STJ,
questão em discussão consiste em saber se o acórdão que deixou de conhecer
do agravo regimental por ausência de impugnação específica, com
fundamento no
§ 1o, do
e na
incorreu
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, a justificar a
oposição de embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos
infringentes para afastar o óbice processual e determinar novo julgamento do
agravo. III. Razões de decidir 5. O do Código de Processo Penal restringe o
cabimento dos
embargos de declaração à existência de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, admitindo-se
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

ainda a correção de erro material e, de forma excepcional, efeitos
modificativos, não se prestando o recurso à mera rediscussão do
entendimento firmado. 6. O acórdão embargado examinou de forma
suficiente a razão pela qual o agravo regimental não foi conhecido,
explicitando a inobservância do
§ 1o, do
e a incidência
art. 1.021,
CPC/2015
da
diante da ausência de impugnação específica ao
Súmula 182/STJ,
fundamento da decisão agravada relativo à aplicação, por analogia, da
por deficiência na indicação clara dos dispositivos legais
Súmula 284/STF,
federais tidos como violados ou objeto de dissídio. 7. Restou consignado que
o agravante, nas razões do agravo regimental, limitou-se a reiterar teses
genéricas do recurso especial, sem enfrentar, pontualmente, os fundamentos
da inadmissibilidade, o que caracteriza falta de dialeticidade e justifica a
incidência da de modo que se tornou desnecessário o exame do mérito
das teses, inclusive quanto ao prequestionamento e ao
Súmula 182/STJ,
dissídio jurisprudencial. 8. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no acórdão embargado, os embargos de declaração revelam
apenas inconformismo do embargante com a solução adotada, o que é
incompatível com a via estreita dos aclaratórios. 9. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de
declaração não constituem meio de revisão do julgado e são inadmissíveis
quando ausentes os vícios previstos em lei, não se prestando à rediscussão da
matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento:
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de
declaração, à luz do do CPP, não se prestam à
rediscussão do mérito
art. 619
do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do
§ 1o, do
e da
dispensando o exame do
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
mérito recursal. 3. Não configurada omissão quanto à aplicação da quando o
acórdão
embargado explicita que a falta de dialeticidade do
Súmula 284/STF
agravo regimental é óbice suficiente ao seu conhecimento.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão múltipla
para fins de prequestionamento, por ausência de enfrentamento de teses com repercussão
constitucional direta: nulidade da prova e violação ao devido processo legal, em razão de
reconhecimento pessoal em desacordo com o
do CPP (art. 5o, LIV e LVI, da
art. 226
CF); cerceamento de defesa no Tribunal de origem, pela negativa de sustentação oral
(art. 5o, LV, da CF); ausência de dolo e violação à presunção de inocência (art. 5o, LVII,
da CF); vícios na dosimetria, notadamente quanto ao concurso formal, com afronta à
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF); e violação ao dever de fundamentação
(art. 93, IX, da CF) (e-STJ fls.
).
938/940
Requer, em síntese: a) o saneamento das omissões apontadas, com
manifestação expressa sobre os princípios constitucionais referidos, para fins de
prequestionamento; b) subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para afastar
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

a incidência da
e determinar o julgamento do mérito do agravo
Súmula 182/STJ
regimental (e-STJ fls.
).
940/941
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado esclareceu, de modo suficiente, a razão pela qual o
agravo regimental não foi conhecido, registrando a inobservância do
§ 1o, do
art. 1.021,
e a incidência da
por ausência de impugnação específica
CPC/2015
Súmula 182/STJ,
aos fundamentos da decisão agravada que aplicou, por analogia, a Súmula 284/STF,
diante da deficiência na indicação clara dos dispositivos legais federais tidos por violados
ou objeto de dissídio (fls. 928-931). A decisão também consignou que, nas razões do
agravo regimental, o embargante limitou-se a reiterar teses genéricas do especial, sem
enfrentar, pontualmente, as razões de inadmissibilidade, o que caracterizou falta de
dialeticidade e dispensou o exame do mérito das teses, inclusive quanto a
prequestionamento e dissídio (fls. 928-931).
As alegações atuais de omissão “múltipla” — nulidade da prova e devido
processo legal (art. 5o, LIV e LVI, CF), cerceamento de defesa e ampla defesa (art. 5o,
LV, CF), ausência de dolo e presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), dosimetria e
individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), além do dever de fundamentação (art. 93,
IX, CF) — veiculam matérias de mérito que foram, corretamente, reputadas prejudicadas
pelo óbice processual da ausência de impugnação específica, expressamente reconhecido
no acórdão embargado (fls. 928-931). Não se verifica omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade quanto a esse ponto, porque a decisão enfrentou a questão prejudicial de
conhecimento e indicou, de forma clara, que a falta de dialeticidade era suficiente para
obstar o exame das teses substanciais, inclusive de índole constitucional.
Embargos de declaração não se prestam a superar óbices formais já delineados
no acórdão, nem a provocar reabertura do mérito recursal. O próprio julgado embargado
assentou que, “à luz do
do CPP, [os embargos] não se prestam à rediscussão do
art. 619
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material”, e que “a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015
dispensando o exame do mérito recursal” (fls. 929).
Súmula 182/STJ,
Nessa linha, o entendimento desta Corte é pacífico: EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.339.703/RS,
17/11/2014,
no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio de revisão do julgado e
são inadmissíveis quando ausentes os vícios legais (fls. 931).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ressalte-se, ademais, que, em relação à apontada violação a princípios
constitucionais, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do
da
art. 102
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.013.375/RO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
20/10/2022.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:51
Código de Controle do Documento: ff26baec-0f60-4cbe-8871-158785acb356

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0407405-0
AREsp 3.091.558 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006690220238260599 15008274720238260125 15008283220238260125
6690220238260599
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUVENIL VITORINO
ADVOGADOS
: DAVILSON APARECIDO ROGGIERI - SP069041
LUIGGI ROGGIERI - SP342895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JUVENIL VITORINO
ADVOGADOS
: DAVILSON APARECIDO ROGGIERI - SP069041
LUIGGI ROGGIERI - SP342895
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485494908902308@
2025/0407405-0 - AREsp 3091558 Petição : 2026/0021457-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:34
Código de Controle do Documento: 0C96C0BD-8E60-412C-9FC9-3E51314CE2AE